Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENCERRADO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos em concurso material, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença impôs pena privativa de liberdade e multa, concedeu suspensão condicional da pena, fixou valor de indenização por danos morais, manteve medidas protetivas e indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade das condutas, restituição do armamento e revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante preenche os requisitos típicos do crime de perseguição (stalking); (ii) estabelecer se houve descumprimento doloso de medida protetiva; (iii) determinar se é cabível a restituição da arma de fogo apreendida; e, (iv) verificar a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige conduta reiterada e prolongada que instale na vítima estado contínuo de medo, angústia ou perturbação, sendo insuficientes episódios isolados ou concentrados em curto espaço de tempo, próprios de rupturas sentimentais intensas.

4. Os fatos descritos — embora reveladores de conflito afetivo e comportamentos emocionais exacerbados — concentram-se nos dias da viagem e no período imediatamente posterior, sem persistência ou habitualidade criminosa após o retorno, o que afasta a tipicidade do art. 147-A do Código Penal.

5. As mensagens ofensivas, conquanto reprováveis, não demonstram conduta reiterada com dolo de perseguição, tampouco ensejam responsabilização penal por stalking, especialmente diante da ausência de demonstração de dano psicológico contínuo ou isolamento forçado da vítima.

6. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha exige dolo específico de descumprir a ordem judicial, não caracterizado pela mera presença eventual em local público em que a vítima também se encontrava, especialmente quando há evidência de afastamento voluntário e ausência de interação.

7. O conjunto probatório comprova que o apelante não tinha conhecimento prévio da presença da vítima no evento, retirou-se do local sem contato ou abordagem e vinha evitando encontros, o que afasta o elemento subjetivo exigido para a configuração do crime.

8. Se a arma de fogo apreendida possui registro legal, não foi utilizada nos fatos apurados, não integra os elementos dos crimes imputados e já foi objeto de arquivamento em sede investigatória, não subsiste fundamento para sua retenção cautelar.

9. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, devendo ser revogadas quando cessado o risco atual à integridade física ou psicológica da vítima, circunstância presente no caso diante do decurso de mais de um ano sem novos incidentes ou comportamentos hostis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização do crime de perseguição exige reiteração prolongada de condutas invasivas, não sendo suficiente a concentração de episódios em curto espaço de tempo após o término de relacionamento.

2. A ausência de dolo específico de descumprimento inviabiliza a condenação pelo crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sendo indispensável prova de aproximação deliberada em afronta à ordem judicial.

3. A restituição de arma de fogo apreendida é cabível quando ausente vínculo com os delitos apurados e comprovada sua regularidade documental.

4.Medidas protetivas de urgência devem ser revogadas quando cessado o risco atual à vítima, sob pena de afronta à proporcionalidade e à excepcionalidade da tutela cautelar.